Tribunal: TJDFT
Processo: 0754731-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR E DOMILICIAR NÃO DEMONSTRADA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS ESPECIFICADAS. BUSCA veicular legítima. fundada suspeita. busca domiciliar justificada. FLAGRANTE REGULAR. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. VARIEDADE DE DROGAS E PASSAGENS CRIMINAIS. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de denúncias anônimas especificadas, isto é, que detalham características específicas do veículo e/ou da pessoa suspeita de crime de tráfico de drogas, justificam a realização de busca veicular, não havendo ilegalidade da atuação policial realizada nesse contexto.
2. No caso, denúncias anônimas especificaram o paciente, seu veículo e um imóvel como suspeitos de serem usados para a prática do tráfico de drogas, razão pela qual sua abordagem em via pública, após constatação de sua entrada e saída de imóvel, legitimam a busca veicular que, sendo exitosa, justificou a consequente busca domiciliar, haja vista o cenário de fundada suspeita de que a casa era realmente utilizada como depósito de drogas.
3. Conforme previsto no art. 312, §3o, III e IV, do CPP, incluídos pela Lei 15.272/2025, de 27/11/2025, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas à existência de passagens criminais anteriores, incutem juízo de periculosidade latente, apto à formação de prognóstico de reiteração delitiva, suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
4. No caso, a variedade de drogas apreendidas, somada à evidência de reiteração delitiva do paciente, recomendam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O indiciado, de apenas vinte anos de idade, já registra diversas passagens anteriores pelo sistema socioeducativo e, recentemente, havia sido beneficiado em acordo de não persecução penal decorrente da prática de outro crime, a revelar propensão à prática delitiva.
5. Ordem conhecida e denegada.